Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-81.2021.8.11.0046
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENIR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 990.190.001-87 (RECORRENTE), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), AILTON SILVESTRE DA SILVA - CPF: 988.224.891-87 (RECORRIDO), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO REQUERIDO - ACIDENTE QUE DECORRE DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE, PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, tendo em vista que este avançou a via preferencial sem observar o sinal de pare, vindo a colidir com o automóvel do reclamante, causando os danos materiais.

2.

Da análise dos autos, entendo que há elementos suficientes para se concluir que o Recorrente não respeitou o sinal de pare do cruzamento, avançando a via preferencial e ocasionando a colisão no veículo do Autor, o que resultou em danos a ser reparado, como salientado em sentença.

3.

Quanto ao dano material no valor de R$ 4.513,00, fazem prova idônea e plena as notas fiscais juntadas com a inicial, ressaltando-se que é desnecessário que a Reclamante comprove o conserto do veículo, bem como que a Reclamada não comprovou a inexatidão do quanto ali orçado.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Denir Moreira dos Santos em face de Ailton Silvestre da Silva.

Em síntese, o Autor informa que em 03/11/2018 trafegava pela Avenida Uirapuru, em sua preferencial, com a motocicleta TITAN 150 ESD, quando foi surpreendido pelo réu, que trafegava em um veículo Chevrolet Cobalt, que invadiu o cruzamento e não observou a sinalização de pare com a Rua Paula Cristianini, provocando o acidente. Busca a reparação por danos materiais e morais decorrentes da colisão.

Contesta o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do demandado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.513,00 (quatro mil quinhentos e treze reais).

Irresignado, o demando apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais alega preliminarmente: a) Incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica; b) Ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, a reforma da sentença uma vez que não possui responsabilidade pelo evento danoso narrado pelo Autor.

Contrarrazões apresentadas no id nº 116655980.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, cumpre trazer os seguintes esclarecimento.

No que tange a preliminar de ilegitimidade arguida pelo demandado, é pacífico na jurisprudência que o condutor do veículo sinistrado tem legitimidade ativa para pleitear em juízo o ressarcimento pelos prejuízos ocasionados em razão de acidente de trânsito.

Do mesmo modo, pela teoria da asserção, a demanda é julgada segundo a atribuição de responsabilidade pela parte promovente, cabendo, no mérito, analisar a presença dos requisitos da responsabilidade ou não.

Rejeito ainda a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão da necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção.

De fato, o deslinde da controvérsia não exige prova pericial, mesmo porque esta não serve para comprovar fatos pretéritos, mormente porque, os danos ocasionados na motocicleta já foram reparados.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que há elementos suficientes para se concluir que o Recorrente não respeitou o sinal de pare do cruzamento, avançando a via preferencial e ocasionando a colisão no veículo do Autor, o que resultou em danos a ser reparado, como salientado em sentença.

Ademais, acresce-se, ainda, que o legislador, sabedor da impossibilidade material de sinalizar todas as ruas municipais, regulou, no próprio CTB, a conduta dos condutores para transporem cruzamentos onde não haja sinalização indicando a via preferencial, tal como o local em que ocorreu o sinistro narrado na exordial.

Neste sentido, determina o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB, que:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

No mesmo norte, determinam os artigos 36 e 44 do CTB:

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Quanto ao dano material no valor de R$ 4.513,00, fazem prova idônea e plena as notas fiscais juntadas com a inicial, ressaltando-se que é desnecessário que a Reclamante comprove o conserto do veículo, bem como que a Reclamada não comprovou a inexatidão do quanto ali orçado.

Com efeito, restou devidamente justificado, com base na prova dos autos, dinâmica do acidente e orçamentos juntados, a responsabilidade da parte promovida pelo evento assim como os danos suportados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AILTON SILVESTRE DA SILVA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022